Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015745-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), JOSE XAVIER TEODORO - CPF: 241.505.501-82 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ XAVIER TEODORO, contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1002927-48.2021.8.11.0051, manejada em desfavor de

BANCO BMG S. A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário, efetuados em sua folha de pagamento pelo banco agravado.

Em suas razões, a agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos a título de Reserva de Margem Consignável.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

O pedido liminar foi deferido no Id. 100509983.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 102182483, por meio das quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, o recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário consignado em folha.

Afirma que o aludido desconto vem sendo descontado desde 04.02.2017 em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$92,75 refere à ‘RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – contrato no 12388345, conforme comprova através do Extrato Analítico de empréstimos, o que já totaliza um desconto indevido de R$ 5.008,50 (54 parcelas de R$92,75).

Reitera que em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado sobre o seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não havendo autorização do beneficiário, aduz que tal prática se mostra abusiva e ilegal ao consumidor, estando presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso dos autos, merece amparo a pretensão do ora agravante.

A probabilidade do direito encontra-se no fato de que tem sido comum pela referida instituição financeira realizar descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem dar conhecimento do consumidor, que na maioria das vezes, entendia estar contratando empréstimo consignado em folha.

E o perigo do dano se manifesta nas cobranças intermináveis, que comprometem de forma substancial a renda do aposentado, sem previsão do número de parcelas a serem quitadas em seu benefício, verba de natureza alimentar, o que, por certo, lhe acarretará prejuízos.

Além disso, em face da natureza provisória do
decisum
, bem como, se de modo diverso for a solução definitiva, há clara possibilidade de reversão da medida.

A respeito dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, eis o escólio de Humberto Theodoro Júnior, sobre o
fumus boni iuris
:

“... O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo”.

E discorrendo sobre o
periculum in mora
, destaca:

“
... a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela (...). O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido... .”
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, Ed. Forense, 56a ed., v. I, 2015. pp. 609/610).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NEGADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela de urgência, necessário que esteja evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O fato de serem incontroversos os descontos diretamente em benefício previdenciário, por si só, caracteriza probabilidade do direito. É evidente o perigo de dano, quando os descontos são feitos automaticamente da aposentadoria, da qual a parte depende para sobrevivência e suprimento de necessidades básicas.”
(TJ-MT - RAI: 10131367420178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar de Id. 100509983, que determinou a parte agravada/requerida a suspensão da cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se de realizar os descontos na folha de pagamento da parte agravante/requerente, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou redução, caso se revele insuficiente ou excessiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021